Tribunal: TJDFT
Processo: 0745862-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0745862-78.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALDINEI DE OLIVEIRA SANTOS AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Pedido de Efeito Suspensivo – Busca e Apreensão – Inadimplemento – Encargos Contratuais – Alegação Genérica de Abusividade – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausência – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. No caso, entendo ausentes os requisitos aptos ao deferimento do pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, a presença da probabilidade de provimento do recurso, pois o agravante não nega a mora, limitando-se a afirmar de forma genérica a existência de encargos contratuais abusivos que descaracteriza a mora, nos termos do Tema no 28 de Recurso Especial Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. Não obstante a alegação genérica, o entendimento desta Oitava Turma Cível é no sentido de que “Consoante se infere das disposições contidas nos §§ 3o e 4o do artigo 3o do Decreto-Lei 911/1969, o devedor fiduciante somente estará autorizado a discutir a abusividade das cláusulas contratuais, em caso de pagamento da dívida no valor indicado na inicial, a fim de obter o ressarcimento de eventual montante adimplido em excesso”. (Acórdão 1690051, 07068160420228070005, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 8a Turma Cível, data de julgamento: 18/4/2023, publicado no DJE: 28/4/2023). Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo pleiteada e recebo o recurso apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Intime-se a parte Agravada. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator